Tribunal: TJDFT
Processo: 0705151-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0705151-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO JOSE ALVES CAVALCANTE IMPETRANTE: LEONARDO DE MIRANDA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto em sede de habeas corpus em favor do paciente João José Alves Cavalcante, contra decisão monocrática (ID 567972562), que negou seguimento ao mandamus em razão de ser utilizado como sucedâneo recursal e por não se verificar ilegalidade a justificar a concessão de ofício da ordem. À Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 16 de abril de 2024 14:16:53. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator